Tribunal: TJSP
Processo: 2114909-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de que não houve o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reemissão de boletos com os valores de reajustes determinados no título executivo judicial – Inocorrência – Obrigação cumprida e comprovada nos autos – Executada que inclusive comprovou o pagamento de multa – Período reclamado pela agravante no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de que não houve o cumprimento de obrigação de fazer, consistente na reemissão de boletos com os valores de reajustes determinados no título executivo judicial – Inocorrência – Obrigação cumprida e comprovada nos autos – Executada que inclusive comprovou o pagamento de multa – Período reclamado pela agravante no cumprimento de sentença que não foi abarcado pelo título executivo judicial – Discussão que deve ser feita em ação própria – Reconhecimento do cumprimento da obrigação - Decisão mantida – Recurso improvido.